Tribunal: TJDFT
Processo: 0725710-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725710-11.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLAUDIA REIS PAIVA LIMA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF V I S T O S. A Autora/Apelante, em suas razões recursais (Doc. Num. 26504891), reitera o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Entrementes, a análise dos autos revela que tal pleito foi indeferido pelo MM Juiz a quo, nos termos da decisão proferida em 16/09/2020 (Doc. Num. 26504633), sendo que contra tal decisum a Autora não aviou a tempo e modo o competente recurso de Agravo de Instrumento (artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC). Nesse diapasão, nestes autos, a questão relativa à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça em seu favor encontra-se acobertada sob o manto da preclusão. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. I. Brasília - DF, 25 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador